Tribunal: TJDFT
Processo: 0706043-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706043-03.2024.8.07.0000 DECISÃO Consoante informação extraída do PJe 1o Grau, o Juízo a quo deferiu pedido formulado pelo Banco do Brasil (id 189749192), de forma que os descontos de empréstimo efetuados no contracheque do agravante não mais ocorrerão, realizando-os diretamente na sua conta-corrente. Resta, portanto, prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 10 de maio de 2024 Desembargador FERNANDO HABIBE Relator